Tribunal: STF
Processo: Inq 3399
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
EMENTA



    QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA AO EXERCÍCIO DO MANDATO. SUPOSTAS OFENSAS QUE NÃO IMPUTAM FATOS DETERMINADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO POR ATIPICIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA



    1. A regra do art. 53 da Constituição da República não contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares não guardem pertinência com suas atividades. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.



    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.



    3. Parlamentar que, em entrevista a programa de rádio, faz alusões a respeito de atos preparatórios voltados à prática de um homicídio não se encontra em situação coberta pela imunidade parlamentar, pois as supostas ofensas não guardam relação com o exercício do mandato.



    4. Os crimes de calúnia e difamação, por suas definições típicas, exigem a imputação de fato determinado a alguém. Alusões desconexas a pessoas indeterminadas não configuram os delitos de calúnia ou difamação. Queixa rejeitada quanto aos delitos de calúnia e difamação por atipicidade da conduta narrada.



    5. Extinção da punibilidade quanto ao delito de injúria pela incidência da prescrição.